Tribunal: STF
Processo: Rcl 72429
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE DO § 8º DO ALUDIDO DISPOSITIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Rosana Fernandes da Silva contra decisão da minha lavra, pela qual dei parcial provimento a embargos de declaração anteriormente opostos, que restou assim ementada:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA. ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PARTE ORA EMBARGANTE.”



    A embargante alega que o decisum incorreu em omissão haja vista não ter se manifestado a respeito do pedido de fixação da verba honorária por sucumbência.



    Aduz que “uma vez que o valor da causa é de R$ 1.000,00, a condenação em 10% será apenas cem reais de honorários advocatícios, valor esse IRRISÓRIO” (doc. 34, p. 2).



    Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração “a fim de CONDENAR o Município Reclamante em HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, fixados POR EQUIDADE, sanando o vício da omissão” (doc. 34, p. 3).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.



    In casu, a decisão ora embargada fixou honorários advocatícios de sucumbência em favor da ora embargante nos termos do art. 85, § 2ºm tomando como base, portanto, o valor atribuído à causa.



    Feitas tais ponderações, consigno que, em que pese a argumentação expendida no presente recurso, entendo que a decisão embargada não apresenta o vício suscitado.



    Com efeito, a decisão embargada condenou o Município embargado ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da presente causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.



    Cuida-se de valor que, à luz das circunstâncias da causa, tal como ponderado pelo agravante, se mostra excessivo.



    Deveras, não obstante à causa tenha sido conferido o valor de R$ 1.000,00, a ora embargante não impugnou tal valor na primeira oportunidade de manifestação nos autos, conforme lhe competia por força do art. 293, do Código de Processo Civil.



    Ainda que assim não fosse, o exame dos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º do CPC revela que o deslinde da reclamação não demandou dos patronos da parte beneficiária trabalho jurídico de especial dificuldade, não demandando grau de zelo e tempo de serviço além dos triviais para a elaboração das peças apresentadas. Eis o teor da norma em tela:



    § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:



    I - o grau de zelo do profissional;



    II - o lugar de prestação do serviço;



    III - a natureza e a importância da causa;



    IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.



    Nesse contexto, é de se salientar que os honorários advocatícios devem observar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, que, na espécie, recomendam moderação no valor arbitrado, por não vislumbrar, repita-se, circunstâncias excepcionais que justifiquem valores de monta mais significativa.



    À luz do caso concreto e de suas circunstâncias juridicamente singelas, bem como considerando os critérios dispostos no art. 85, § 2º, do CPC, entendo adequado o valor fixado, razão pela qual não se verifica a omissão alegada.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantida, no mais, a decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente